Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-58.2023.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001177-58.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (APELANTE), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO), ROGERIO VIANNA RANGEL - CPF: 021.099.507-65 (APELANTE), Prefeito de Lucas do Rio Verde, MT (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), PAMELA MAFRE DUTRA LECHETA - CPF: 049.362.291-80 (APELADO), CRISTIAN FELIPE RODRIGUES ROSA - CPF: 048.830.342-75 (ADVOGADO), HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 038.707.671-97 (ADVOGADO), DANIELE TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 023.965.471-43 (ADVOGADO), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), RAISSA CRISTHINE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 046.639.901-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA RATIFICADA. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação e remessa necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando a atribuição de pontos referentes à conclusão de pós-graduação Lato Sensu em Alfabetização e Letramento. A impetrante contestou ato administrativo que lhe negou pontuação na fase de títulos de concurso público promovido pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT, sustentando que a apresentação de declaração de conclusão de curso com histórico escolar atendia à finalidade prevista no Edital n.º 001/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a validade de formalidade prevista no edital que exige certificado ou atestado de conclusão de curso para comprovar títulos em concurso público e se a substituição desses documentos por declaração de conclusão e histórico escolar cumpre a finalidade do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital de concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo ser respeitado na medida em que preserve os princípios de isonomia e segurança jurídica entre os participantes.

Entretanto, o formalismo previsto no edital não deve ser exacerbado quando cumprida a finalidade da prova de títulos. O Superior Tribunal de Justiça admite que exigências formais sejam mitigadas quando a razoabilidade recomenda sua flexibilização, evitando burocracia desnecessária.

No caso, a declaração de conclusão de curso, acompanhada do histórico, comprova a habilitação da candidata de forma satisfatória, demonstrando o nível de especialização exigido e cumprindo o objetivo da fase de títulos do concurso, sem infringir os princípios de igualdade e proporcionalidade.

Assim, o ato administrativo que negou a pontuação baseou-se em formalidade excessiva, desconsiderando a documentação apresentada que comprovava a conclusão do curso de pós-graduação, e contrariando a finalidade do concurso público de selecionar os candidatos mais qualificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

Exigências editalícias que atinjam exclusivamente o aspecto formal, sem prejuízo do conteúdo, podem ser flexibilizadas quando desprovidas de razoabilidade, desde que o candidato cumpra a finalidade do ato exigido.

Documentos alternativos que comprovem a conclusão de curso, como declaração de conclusão acompanhada de histórico escolar, atendem ao objetivo de comprovação de título em concurso público, desde que respeitada a isonomia entre candidatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; RMS 26377/SC (STJ).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 26377/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária interpostos contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a qual concedeu a segurança pleiteada por Pamela Luiza dos Santos Dutra Lecheta. A impetrante buscou a revisão do ato administrativo que lhe havia negado a pontuação referente ao título de Pós-Graduação Lato Sensu em Alfabetização e Letramento, apresentado na fase de títulos de concurso público promovido pelo Município, sob organização do Instituto SELECON e regido pelo Edital n.º 001/2022
(id 240267171 e id 240267181).

Contrarrazões apresentadas no id 240267186 e id 240267187.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento dos recursos, mantendo-se inalterada a segurança concedida para que a declaração de conclusão de curso apresentada pela apelada seja considerada apta a conferir os 2,0 (dois) pontos correspondentes na avaliação de títulos (id 249465656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Ao analisar os autos, verifica-se que a controvérsia reside na legalidade da exigência editalícia de certificado ou atestado para fins de pontuação na fase de títulos do concurso público, bem como na possibilidade de sua substituição por uma declaração de conclusão acompanhada de histórico escolar.

Inicialmente, cabe destacar que o edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, estabelecendo critérios objetivos para a participação e classificação. O item 11.6 do Edital n. 001/2022 prevê que a comprovação de títulos de pós-graduação lato sensu deve ocorrer mediante apresentação de certificado ou atestado de conclusão, acompanhados de histórico escolar, emitidos por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) (id 240266388).

Contudo, embora o cumprimento das exigências editalícias deva ser regra, não se deve admitir formalismos desarrazoados quando a finalidade do ato é atingida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a razoabilidade deve nortear os concursos públicos, evitando exigências meramente burocráticas sem relevância para o mérito da avaliação (RMS 26377/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, STJ).

No presente caso, a impetrante apresentou uma declaração de conclusão de curso, acompanhada de histórico de disciplinas, documentos que, a despeito de sua forma, são aptos a demonstrar a conclusão da pós-graduação, atendendo ao objetivo da exigência editalícia (id 240266397).

A substituição de um certificado formal por uma declaração de conclusão, acompanhada do histórico, não viola o critério de razoabilidade, uma vez que a candidata efetivamente concluiu o curso de especialização. Este documento, ainda que intitulado como "declaração", comprova a habilitação exigida pelo certame, preservando a isonomia entre os candidatos e respeitando o princípio da proporcionalidade.

Isso porque, o concurso público visa selecionar os candidatos mais qualificados, com base em critérios de mérito e igualdade de oportunidades. Nesse sentido, a interpretação rigorosa dos documentos exigidos pelo edital, de modo a desconsiderar uma declaração de conclusão que comprova o mesmo nível de especialização, representaria uma violação ao princípio da finalidade pública do concurso, beneficiando a forma em detrimento da substância.

Em consonância, o juízo de primeiro grau considerou que a exigência imposta pelo edital “
além de consubstanciar-se em formalismo desnecessário, mostra-se desarrazoada, pois o documento apresentado cumpre a finalidade da avaliação de títulos estabelecida pelo Edital n. 001/2022
” (id 240267168).

Conclui-se, portanto, que o ato administrativo impugnado incorreu em excesso de formalismo ao desconsiderar a pontuação do título da impetrante com base em uma exigência meramente formal, já que o conteúdo e a finalidade da exigência editalícia foram devidamente atendidos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município e pelo Instituto Selecon.

Em sede de reexame necessário, RATIFICO a sentença, por seus próprios fundamentos.

Após, com o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024